Tribunal: TJES
Processo: 0001094-50.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001094-50.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA. DEFICIT DE PESSOAL E DE VIATURAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA. PEDIDO CERTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA EXORDIAL. MEDIDAS ADOTADAS VOLUNTARIAMENTE PELO ESTADO. FALHA ESTRUTURAL INDICADA PELO PARQUET QUE FOI ATENDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO.

1)
A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se seria possível a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de disponibilizar quantitativo mínimo de pessoal e de viaturas na Delegacia de Polícia do município de João Neiva-ES, o que somente seria legítimo e justificado caso constatada omissão injustificável do Poder Executivo Estadual no tocante a implementação do direito fundamental à segurança do cidadão por meio da falta de adoção de políticas públicas, o que implicaria em afronta à garantia disposta nos arts. 6º,
caput
, e 144, ambos da Constituição da República.

2
)
No caso, o Estado apelante informa que, antes mesmo da prolação da sentença que julgou procedente a pretensão ministerial e concedeu tutela de urgência, a Delegacia de Polícia de João Neiva já contava com 02 (dois) agentes de polícia, 02 (dois) investigadores de polícia, 01 (um) Delegado de Polícia titular, 03 (três) viaturas descaracterizadas e 01 (uma) viatura caracterizada, bem como que o escrivão de polícia com lotação naquela unidade policial somente não se encontra à disposição por ter sido cedido justamente para o Ministério Público Estadual autor da ação civil pública, o que evidencia que a suposta omissão estatal na implementação do direito constitucional à segurança pública que havia no momento da propositura da demanda foi sanada durante o transcurso do feito, descortinando a perda superveniente do interesse de agir.

3
)
Se, voluntária e espontaneamente, durante o transcurso do feito, o Estado demandado, após ter ciência da situação da Delegacia de Polícia de João Neiva-ES e das necessidades daquela população local, implementa o aumento do efetivo de agentes públicos daquela unidade e amplia a quantidade de viaturas disponíveis, no quantitativo mínimo exigido pelo Ministério Público Estadual para afastar a omissão estatal que haveria em relação ao direito à segurança pública, tal circunstância conduz à perda superveniente do interesse de agir no seu aspecto necessidade.

4)
O interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. Em outras palavras, o interesse processual retrata a utilidade, a relevância, a vantagem, de se valer da tutela jurisdicional para se alcançar o bem da vida pretendido pela parte.

5
)
Sentença reformada em remessa necessária para extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da superveniente falta do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, revogando-se, consequentemente, a tutela provisória concedida, bem como julgar prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, remessa necessária conhecida para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da superveniente falta do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, revogando-se, consequentemente, a tutela provisória concedida, bem como julgar prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva-ES (fls. ) que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente a pretensão ministerial para condenar o ente estatal requerido a manter um Delegado de Polícia titular para atender a Delegacia de Polícia do município de João Neiva-ES e estruturar aquela unidade com, no mínimo,
“
duas duplas de investigadores ou agentes de polícia, seja através da redistribuição do atual efetivo policial no estado, ou através de nomeação de novos servidores policiais devidamente habilitados em concurso público para os respectivos cargos, além do fornecimento em definitivo de uma viatura descaracterizada para a realização de diligências necessárias a investigação policial”
.

Depreende-se dos autos que, no ano de 2018, o Ministério Público Estadual recebeu inúmeras reclamações da população do município de João Neiva-ES em relação a falta de efetivo na Delegacia de Polícia daquela municipalidade para prestar um serviço de qualidade, o que foi corroborado pelos relatórios de inspeção semestral fornecidos pela DEPOL e pelas informações prestadas pela Delegada de Polícia da 13ª DEPOL de Aracruz-ES.

Diante deste cenário, o
parquet
propôs ação civil pública objetivando readequar o quadro de pessoal de servidores e o número de viaturas descaracterizadas da Delegacia de Polícia situada no município de João Neiva-ES, propondo,
“no mínimo, um Delegado de Polícia Titular e duas duplas de investigadores ou agentes de Polícia, seja através de redistribuição do atual efetivo policial no Estado, seja através da nomeação de novos servidores policiais devidamente habilitados em concurso público, ou mesmo pela realização de novo concurso público, bem como que providencie o fornecimento de uma viatura descaracterizada para a realização de diligências”
.

Após o transcurso do feito, em março de 2022, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão ministerial a fim de impor ao Estado requerido a obrigação de disponibilizar o quantitativo mínimo de agentes públicos e viaturas indicados na exordial pelo
parquet
, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal demandado e o reexame obrigatório do
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se seria possível a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de disponibilizar quantitativo mínimo de pessoal e de viaturas na Delegacia de Polícia do município de João Neiva-ES, o que somente seria legítimo e justificado caso constatada omissão injustificável do Poder Executivo Estadual no tocante a implementação do direito fundamental à segurança do cidadão por meio da falta de adoção de políticas públicas, o que implicaria em afronta à garantia disposta nos arts. 6º,
caput
, e 144, ambos da Constituição da República.

Isto porque, realmente está inserido dentro da competência do Estado do Espírito Santo disciplinar a organização e o funcionamento da Polícia Civil, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades que primam pela segurança pública (art. 144, §§ 4º e 7º, da CF/88), de forma que é atribuição do ente estatal definir os municípios nos quais se fazem imprescindíveis a instalação de Delegacias de Polícia e, dentre outras coisas, o quantitativo de viaturas e policiais civis que necessitam ser alocados nas referidas unidades para se alcançar o escopo da polícia judiciária em todo o território capixaba.

Acontece que, no caso, o Estado apelante informa que,
antes mesmo da prolação da sentença
que julgou procedente a pretensão ministerial e concedeu tutela de urgência,
a Delegacia de Polícia de João Neiva já contava com 02 (dois) agentes de polícia, 02 (dois) investigadores de polícia, 01 (um) Delegado de Polícia titular, 03 (três) viaturas descaracterizadas e 01 (uma) viatura caracterizada
, bem como que o escrivão de polícia com lotação naquela unidade policial somente não se encontra à disposição por ter sido cedido justamente para o Ministério Público Estadual autor da ação civil pública, o que
evidencia que a suposta omissão estatal na implementação do direito constitucional à segurança pública
que havia no momento da propositura da demanda foi
sa
nada
durante o transcurso do feito
, descortinando a
perda superveniente do interesse de agir
.

As
condições da ação
são requisitos processuais essenciais para o regular trâmite processual e eventual julgamento de mérito, sendo exigido expressamente pelo art. 17 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que
“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, de forma que a sua ausência acarreta a carência de ação e, por consectário, a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, da CPC/2015).

O interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. Em outras palavras, o interesse processual retrata a utilidade, a relevância, a vantagem, de se valer da tutela jurisdicional para se alcançar o bem da vida pretendido pela parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse.
Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional”
(REsp n. 2.000.936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022, STJ) e que
“O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica. Precedentes desta Corte.”
(REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

Na hipótese, a interpretação lógico sistemática da petição inicial (art. 322, § 2º, do CPC/2015) desta ação civil pública revela que o Ministério Público Estadual pretende melhorar a estrutura da Delegacia de Polícia do município de João Neiva-ES como forma de efetivar o direito a segurança pública daquela comunidade e, para tanto, formula
02
(
duas
) pretensões

certas
com o ajuizamento desta demanda,
quais sejam
:
i)
que fosse aumentado o efetivo da Polícia Civil daquela unidade para que tivesse, no mínimo, um Delegado de Polícia Titular e 02 (duas) duplas de Investigadores ou Agentes de Polícia; e
ii)
que fosse disponibilizada uma viatura descaracterizada para a realização de diligências.

Logo após a prolação da sentença e nas razões deste recurso, o Estado requerido esclareceu que, desde antes do
decisum
objurgado, a Delegacia de Polícia de João Neiva-ES contava, e ainda conta, com estrutura, de pessoal e de viaturas, maior do que foi solicitado pelo Ministério Público Estadual na exordial e determinado pelo juízo a quo, já que o Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado informa que aquela unidade possui atualmente
“dois agentes de polícia, dois investigadores e um Delgado titular, além de três viaturas descaracterizadas e uma caracterizada”
e
“que o único Escrivão de Polícia que atuava naquela unidade policial foi cedido para o autor da Ação Civil Pública, o Ministério Público Estadual”
(ID 7051633), de modo que
os mencionados 02 (dois) pedidos da ação civil púbica não terão nenhuma possibilidade de resultado útil ao
parquet
, carecendo, assim, de interesse de agir
.

Se, voluntária e espontaneamente, durante o transcurso do feito, o Estado demandado, após ter ciência da situação da Delegacia de Polícia de João Neiva-ES e das necessidades daquela população local, implementa o aumento do efetivo de agentes públicos daquela unidade e amplia a quantidade de viaturas disponíveis, no quantitativo mínimo exigido pelo Ministério Público Estadual para afastar a omissão estatal que haveria em relação ao direito à segurança pública, tal circunstância conduz à perda superveniente do interesse de agir no seu aspecto necessidade. Isso porque, para a configuração do requisito processual sob esse ângulo (interesse-necessidade), a atuação do Poder Judiciário revela-se indispensável para a satisfação da pretensão do autor, o que não se verifica para os pedidos formulados pelo
parquet
, os quais já foram atendidos pela Administração Pública Estadual voluntariamente, tornando inútil a condenação imposta na sentença objurgada, que apenas impôs ao ente estatal requerido obrigações que ele próprio já havia implementado, motivo pelo qual não há necessidade de o mérito desta ação civil pública ter sido apreciado.

Em outras palavras, ainda que fosse mantida nesta instância revisora a sentença que julgou procedente a pretensão ministerial e concedeu tutela provisória, não haveria utilidade no provimento jurisdicional, visto que o próprio Estado requerido já adotou, direta e voluntariamente, em momento anterior, as obrigações que lhe foram impostas, a evidenciar a inexistência do interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade.

Os questionamentos feitos pela douta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, a respeito da cessão do Escrivão de Polícia daquela unidade para o próprio Ministério Público Estadual não altera em nada esta conclusão, pois, além de o
parquet
possuir o poder de solucionar esta pendência diretamente, com a cessação da mencionada cessão, o que implicaria no retorno daquele agente público para sua lotação de origem e, consequentemente, aumentaria, ainda mais, o quadro de pessoal, tal fato não está contido no pedido formulado na exordial, uma vez que o órgão apelado não postula nesta demanda que a estrutura de pessoal da Delegacia de Polícia Civil também tenha um Escrivão de Polícia, de forma que tal circunstância não pode significar óbice ao reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

Tanto é verdade que a presente demanda se aproximou de ser extinta por meio da composição a ser entabulada entre as partes litigantes, a qual somente não se aperfeiçoou em virtude de a douta Procuradoria de Justiça ter solicitado informações atualizadas acerca da Delegacia de Polícia de João Neiva-ES e, surpreendentemente, ter modificado sua postura após o Estado requerido novamente instruir o feito com os esclarecimentos prestados pelo Gabinete do Delegado Geral de Polícia Civil indicando que não haveria mais omissão a ser sanada.

Diante das informações constantes neste caderno processual e dos limites estabelecidos nesta lide pelo
parquet
na exordial, revela-se indubitavelmente que houve a perda superveniente do interesse de agir em relação a todas as pretensões ministeriais, uma vez que a atual estrutura de pessoal e de viaturas da Delegacia de Polícia de João Neiva-ES já atende o quantitativo mínimo exigido pelo Ministério Público Estadual para efetivar o direito fundamental à segurança pública, tornando inútil e desnecessária a manutenção do provimento jurisdicional contido na sentença objurgada.

Por tais considerações, com fulcro no art. 496, do CPC/2015,
conheço da remessa necessária
, para
reformar a sentença e
extinguir o feito sem resolução do mérito
, em razão da superveniente falta do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, também do Diploma Processual Civil,
revogando-se, consequentemente, a tutela provisória concedida
, bem como
julgar prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
.

Mantenho a isenção das partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.